Tribunal: TJMT
Processo: 1012449-55.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012449-55.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[THAIS CAROLINE PIMENTA BARRETO - CPF: 061.086.411-42 (RECORRENTE), UILE FELIPE MARQUES ROSA - CPF: 049.868.685-00 (ADVOGADO), MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - CPF: 016.715.091-02 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. CLAUDIO ZENI VOTO - 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: ACOMPANHOU O RELATOR. DECLARAÇÃO DE VOTO - 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. CLAUDIO ZENI: Pediu vênia ao douto relator pra dar provimento ao recurso e assim extinguiu o feito sem julgamento de mérito e julgar prejudicado o recurso.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1012449-55.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Thais Caroline Pimenta Barreto

Recorrida(s):

IUNI Educacional S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de setembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. UNIVERSIDADE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. ACADÊMICA INADIMPLENTE. TENTATIVAS DE RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA INEXITOSA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS DÉBITOS. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Não deve ser reconhecida a ocorrência de perda do objeto se a autora requer a condenação da ré ao pagamento de dano moral, e a ré requereu o acolhimento de pedido contraposto, diante da existência de pretensão resistida.

É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica. (Enunciado nº 31 do FONAJE).

Não deve ser reconhecido que a sentença é teratológica se acolheu o pedido contraposto diante do reconhecimento da dívida.

Não há decisão contraditória se ré requereu a extinção da ação pela ausência da autora na audiência de conciliação, e, posteriormente requereu o acolhimento do pedido contraposto, em razão da inadimplência da aluna, pois não disse que a dívida inexistia ou que abriga mão de exercitar o seu direito de credora.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto e condenou a autora ao pagamento de R$24.441,40.

A autora alega que se encontrava inadimplente com as mensalidades da universidade, o que impedia a realização da rematrícula. Diz que em 16/03/2021 entrou no seu e-mail e deparou com uma oferta exclusiva de entrada de 10% para regularizar seu débito e realização de sua rematrícula, que aceitou tal oferta e solicitou a emissão de boleto referente à sua rematrícula e que houve resposta que não possuía débito. Que o valor atualizado de sua dívida na ocasião era R$ 26.759,80 e ao invés da entrada de 10% foi cobrado R$ 5.171,17, quase 20%. Que em 23/03/2021 foi solicitado que entrasse em contrato com a ré para uma nova proposta e foi informado que o valor da entrada era R$ 4.967,17.

Alega que ajuizou a presente ação em 26/03/2021, porém foi indeferido o pedido de liminar e tendo em vista o erro grosseiro cometido pelo Juiz de Direito, apresentou pedido de reconsideração que não foi acolhido, e em 15/04/2021 apresentou novo pedido de reconsideração, que também foi indeferido. Por isso, desistiu da tutela jurisdicional do Estado, fez um empréstimo com seus familiares e realizou o acordo nos termos que a ré tinha a lhe oferecer.

Aduz em que em 02/10/2021 houve audiência de conciliação, a qual deixou de comparecer, por isso, em 18/10/2021 a Recorrida compareceu e requereu a extinção do feito; e em 26/01/2022, sobreveio a sentença, que julgou improcedente a demanda. Em 31/01/2022 a Recorrida opôs Embargos de Declaração alegando omissão ao pedido contraposto, que foram acolhidos por decisão de 16/04/2022.

Arguiu preliminar de extinção do feito ante a perda do objeto. Que a decisão é teratológica, pois a única tese a aplicação do princípio da vinculação da oferta. Ausência de razões para a manutenção do pedido contraposto, houve requerimento de extinção feito pela própria Recorrida. “
Venire contra factum proprium
”. Ao final requer o provimento do recurso.

A Recorrida nas contrarrazões alegou ausência de comprovação de hipossuficiência financeira, requereu o indeferimento da gratuidade da justiça. Nesse aspecto há houve apreciação decisão que recebeu o recurso inominado.

No mérito impugna a alegação de perda do objeto, porque não há prova de pagamento da dívida. Sustenta que a autora usufruiu de seus serviços, mesmo inadimplente, não realizou negociação das dívidas em abertos, motivo pelo qual a autora não logrou êxito em realizar a sua rematrícula, que não praticou qualquer ato ilícito.

Quanto à suposta teratologia da sentença diz que a Recorrente estudou, se formou, mas está devendo as mensalidades. Sobre o pedido contraposto há possibilidade jurídica, cita o Enunciado 31 do FONAJE. Ao final requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO PERDA DO OBJETO

Colendos pares

Quanto a preliminar de extinção da ação pela perda do objeto, entendo que não deve ser acolhida, pois na petição inicial, além do cumprimento da oferta, a autora requereu indenização a título de dano moral e nesse aspecto no momento da prolação da sentença havia ocorrido a perda do objeto, além disso, há pendência de dívida objeto do pedido contraposto, por esse motivo a rejeito.

É como voto

MÉRITO

Egrégia Turma;

Diz a Recorrente que a decisão recorrida é teratológica, pois a única tese era a aplicação do princípio da vinculação da oferta. No entanto, também houve pedido de condenação a título de dano moral, além disso, a Lei 9.099/95, no parágrafo único do art. 17, prevê a possibilidade de haver pedido contraposto, assim diante da expressa previsão legal e do Enunciado nº 31 do FONAJE, não há como reconhecer que a sentença é teratológica.

Por não ter o autor comparecido na audiência de conciliação, no próprio termo constou: “Pela parte reclamada foi requerida a extinção do processo, em razão da contumácia bem como a aplicação do enunciado 28 do FONAJE”. E em petição digitalizada em 18/10/2021 a Recorrida reiterou o pedido de imediata extinção do feito.

A sentença, prolatada em 22/01/2022, julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial. Tempestivamente, em 31/01/2022, foram opostos Embargos de Declaração onde foi arguida omissão quando ao pedido contraposto e requerido o seu acolhimento.

Defende a Recorrente que há comportamento contraditório da empresa ré, pois esta requereu a extinção do feito, por não ter comparecido na audiência de conciliação, e, depois alterou o pedido requereu a condenação do pedido contraposto infringindo o chamado “
venire contra factum proprium
”.

O que o brocardo latino “
venire contra factum proprium
” proíbe é que haja comportamento contraditório, pois gera uma expectativa da outra parte que o seu comportamento será inalterado. Neste caso, embora a Recorrida tenha requerido a extinção da ação, diante da ausência da autora na audiência de conciliação, em nenhum momento, disse que a divida não existia, ou que “abria mão” de exercitar seu o direito como credora, por esse motivo não reconheço a existência de comportamento contraditório.

Mesmo sem ter havido contestação, em razão da ausência da autora na audiência de conciliação, verifico que a sentença expressamente reconheceu a existência de débitos de mensalidades que totalizam a importância de R$ 24.441,40, pois consta:
“
Isto porque a reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (CPC, art. 373, II), comprovando nos autos, por meio dos documentos encartados aos ids. 53268010, 53268012, 53268015, 53268017, 53268019, 53268021, 53268022, 53268023, 53268024, 53268025, 53268027, 53268029, 53268033, 53268036, 53268444, 53268445, 53268449, 53268455, 53268458, a existência de débitos de mensalidades que totalizam a importância de R$ 24.441,40 (vinte e quatro mil quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta centavos), bem como, mesmo com a inadimplência ora demonstrada, fora realizada a rematrícula para inicio do ano letivo de 2021 (id. 53268025) e também renegociada as mensalidades em atraso”.

Como não houve apresentação de contestação pela Recorrida, em tese, não houve requerimento de pedido contraposto, porque o autor deixou de comparecer na audiência de conciliação.

Instado a se manifestar sobre o pedido contraposto a Recorrente permaneceu silente, e, em 13/04/2022 foram acolhidos os Embargos de Declaração e a Recorrente condenada a pagar o valor de R$ 24.441,40 a título de pedido contraposto.

Ante o exposto
, nego provimento ao recurso. Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2022